Tribunal: TJSP
Processo: 2239992-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Suspensão do reajuste anual causado pelo IGP-M. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável, o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida. Necessidade de se aguardar a instauração do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Suspensão do reajuste anual causado pelo IGP-M. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável, o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida. Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório nos autos de origem. Recurso não provido.